Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia do autor quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, todos do CPC.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.